Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704028-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ALICE LTDA D E S P A C H O Cadastre-se a Curadoria Especial conforme peticionado ao ID 55796243. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator